Tribunal: TJPA
Processo: 0800142-81.2022.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3430 - Apropriação indébita Previdenciária
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800142-81.2022.8.14.0018

APELANTE: VALDINE FERREIRA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º:

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0800142-81.2022.814.0018

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURIONÓPOLIS-PA

APELANTE: VALDINE FERREIRA ALVES

REPRESENTANTE LEGAL: WAGNEY FABRICIO AZEVEDO LAGES (OAB-PA 12.406)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168, CAPUT, C/C ART. 61, II, “h”, DO CP). CONDENAÇÃO MANTIDA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DOSIMETRIA. IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por VALDINE FERREIRA ALVES contra sentença condenatória que a reconheceu autora do crime de apropriação indébita praticado em face de idoso em situação de vulnerabilidade, determinando pena privativa de liberdade substituída por prestação pecuniária.

II. Questão em discussão

2. Análise da suficiência do conjunto probatório para demonstrar a materialidade e autoria delitiva, especialmente o dolo específico exigido para a configuração do crime. Reexame do pedido de readequação da dosimetria da pena, com o reconhecimento das atenuantes do art. 66 e art.65, III, “a”, do CPB.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório, incluindo boletins de ocorrência, relatório do CREAS, depoimentos da vítima e testemunhas, evidencia a posse dos documentos do ofendido pela apelante, a apropriação dos valores da aposentadoria e a ausência de repasse ao idoso, configurando o
animus rem sibi habendi
e afastando a fragilidade da prova arguida.
4. Reconhece-se a correta fundamentação da sentença, em conformidade com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF, com aplicação adequada das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e fixação da pena-base no mínimo legal.

5. Os pedidos de reconhecimento das atenuantes do artigo 66 e do artigo 65, III, “a”, do CP são rejeitados por ausência de comprovação de motivo de relevante valor social ou moral que justifique a redução da pena.
6. Mantém-se a substituição da pena privativa por restritiva de direito, conforme disposto no artigo 44 do Código Penal, adequada às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se íntegra a decisão recorrida.
Tese: A dosimetria da pena configura discricionariedade regrada do julgador, vinculada aos elementos fáticos do caso e à prova produzida, passando a ser passível de revisão apenas diante da violação dos parâmetros legais ou manifesta desproporcionalidade, inexistentes no presente caso.

V. Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 93, IX

Código Penal, arts. 168, caput, 44, 59, 66, 65, III, “a”

VI. Jurisprudência relevante citada

TJMG - Ap. Crim. 1015210-41.2019.8.13.0000, Rel. Des. Antônio Hirt, julgado em 05/09/2024

STJ - HC nº 442.583, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/11/2024

TJDFT - Apelação Criminal 0723456-82.2024.8.07.0001, Rel. Des. Silva, julgado em 20/10/2024

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º:

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0800142-81.2022.814.0018

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURIONÓPOLIS-PA

APELANTE: VALDINE FERREIRA ALVES

REPRESENTANTE LEGAL: WAGNEY FABRICIO AZEVEDO LAGES (OAB-PA 12.406)

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposta por
VALDINE FERREIRA ALVES
,
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Curionópolis-PA, que a condenou a cumprir pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime
aberto
, e mais
11 (onze) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 168, do CP
,
sendo substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, qual seja
, prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo, em favor de entidade pública com destinação social, nos termos do artigo 44, do Código Penal.

Relata a Denúncia
(id.28735156) que se instaurou a peça informativa para apurar a apropriação indevida de valores da aposentadoria da vítima Elesbão de Sousa Lima pela ora denunciada, Valdine Ferreira Alves.

Consta nos autos que a Secretaria de Assistência Social através do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) foi acionada pelo posto de saúde do Distrito de Serra Pelada para averiguar a situação do idoso Elesbão Ferreira Alves, o qual se encontrava em situação de vulnerabilidade e pobreza extrema.

O relatório do CREAS no ID nº 52006025 – pág. 10 informa que a equipe solicitou informações ao Coordenador do Cadastro Único para verificar se a vítima recebia algum benefício social, onde foi constatado que este recebia uma aposentadoria e tinha como procuradora a denunciada.

Assim, diante dos relatos, este Órgão Ministerial solicitou a autoridade policial que instaurasse Inquérito Policial.

Perante a autoridade policial, a vítima afirmou que conhece a denunciada, pois ela foi sua professora e a entregou todos os seus documentos pessoais, mas não sabe se recebe algum benefício, já que nada lhe foi repassado.

Nas peças informativas acostadas no IPL consta que a denunciada recebe o benefício do idoso desde 17/12/2019, ID nº 52006025 – pág. 8.

A denunciada em sede policial afirmou que recebe o benefício, porém repassa o dinheiro ao idoso.

Assim, o representante do Parquet ofereceu denúncia
no crime tipificado no art. 168, “caput”, c/c art 61, II, alínea “h”, do CPB
.

A Denúncia foi recebida em
23/05/2023
. (id.28735158)

Citação da ré (id.28735161)

Resposta à Acusação (id.28735163).

Termo de Audiência (id.)

Mídias de audiência. (id.28735223-28735235)

Alegações finais do Ministério Público. (id.28735238)

Alegações finais da Defesa. (id.28735241)

Certidão Judicial Criminal Negativa. (id.28735245)

A Sentença fora prolatada em
15/03/2025
(id.28735246), no qual julgou procedente a Denúncia para condenar
VALDINE FERREIRA ALVES
como incursa no art. 168, “caput”, do CPB.

Em sede de
razões recursais
, (id.28735254), a defesa do apelante pugnou: 1) Absolvição por ausência de dolo e manifesta fragilidade probatória; 2) Redimensionamento da pena aplicada.

Em
contrarrazões,
(id.28735257), admitiu o Ministério Público o conhecimento do recurso, posto que tempestivo, mas requereu lhe seja
negado provimento
.

Nesta
Instância Superior
, (id.30119821), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, através do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, devendo ser integralmente mantida a sentença ora recorrida.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão.Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Como dito alhures, trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposta por
VALDINE FERREIRA ALVES
,
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Curionópolis-PA, que a condenou a cumprir pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime
aberto
, e mais
11 (onze) dias-multa
, pela prática do crime previsto no
art. 168, “caput”, c/c art. 61, II, “h”, todos do CP
,
sendo substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, qual seja
, prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo, em favor de entidade pública com destinação social, nos termos do artigo 44, do Código Penal.

Com o presente recurso objetiva a Defesa d
a
apelante
a absolvição, uma vez que o acervo probatório é frágil para sustentar uma condenação e subsidiariamente o redimensionamento da pena aplicada.

DA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DA MANIFESTA FRAGILIDADE PROBATÓRIA

Neste capítulo a Defesa se insurge contra sentença, sob o fundamento que não restou comprovado o dolo da apelante (
animus sibi habendi
), a mera ausência de prestação de contas ou a gestão questionável de recursos não são suficientes, por si sós, para caracterizar o dolo de se apropriar. Sustentando ainda que a prova produzida pela acusação é manifestamente frágil e falha em demonstrar, que a apelante agiu com intenção específica.

Não assiste razão ao pleito requerido pela defesa.

Consta da denúncia que a Secretaria de Assistência Social através do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) foi acionada pelo posto de saúde do Distrito de Serra Pelada para averiguar a situação do idoso Elesbão Ferreira Alves, o qual se encontrava em situação de vulnerabilidade e pobreza extrema. Segundo o relatório do CREAS informa que a equipe solicitou informações ao Coordenador do Cadastro Único para verificar se a vítima recebia algum benefício social, onde foi constatado que este recebia uma aposentadoria e tinha como procuradora a denunciada
VALDINE FERREIRA ALVES
, pois ela foi sua professora e a entregou todos os seus documentos pessoais, mas não tinha conhecimento se possuía algum benefício, já que nada lhe foi repassado.

O tipo penal descrito na denúncia, previsto no art. 168 do Código Penal, define crime de apropriação indébita: "Apropriar-se de coisa alheia móvel, de quem tem a posse ou a detenção".

Para a caracterização do crime de apropriação indébita não basta a mera retenção da coisa, deve haver o dolo de apropriar-se de coisa alheia móvel de que tem a posse ou detenção. A ausência do "
animus rem sibi habendi
" exclui, subjetivamente, a apropriação indébita.

Vale dizer, para a configuração do delito é indispensável que o autor tenha agido com dolo de assenhorar-se de coisa alheia móvel, desviando de sua finalidade ou não restituindo.

Da análise dos autos, observa-se que a materialidade restou comprovada através do Boletim de Ocorrência nº 00057/2021.100350-4 (id.28735135-pág.4), Boletim de Ocorrência nº 00277/2021.165722-5 (id. 28735135 - Pág. 06; id. 28735135 - Pág. 20; Relatório Psicossocial do Centro de Referência Especializado de Assistência Social do município de Curionópolis (id. 28735135 - Pág. 10 /15); Cópia do histórico de créditos do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, (id. 28735137 - Pág. 04 / 08); Relatório final do IPL nº 00057/2021.100073-1, (ids. 28735135; 28735137)

Compulsando o relatório da equipe do Centro de Referência Especializado da Assistência Social- CREAS (id.28735135-págs.10-15) juntado aos autos, há o relato do ofendido nos seguintes termos: que não está de posse dos seus documentos pessoais (identidade e CPF, entre outros) e que eles estão em posse da denunciada VALDINE devido a mesma está providenciando acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC). Que desconhece que seu benefício foi DEFERIDO pelo INSS, dizendo "eu não estou aposentado, vivo porque o povo me ajuda, como na casa de um e de outro e assim vou vivendo". Que a denunciada é sua professora "ela é minha professora, está com meus documentos, e vendo a minha aposentadoria, mais ainda não saiu nada". Que negou receber qualquer tipo de pecúnia. Que ao lhe ser apresentado um recibo com o valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem) reais e com sua suposta assinatura, este ficou indignado, ressaltando:” a vítima relatou: que não está de posse dos seus documentos pessoais (identidade e CPF, entre outros) e que eles estão em posse da denunciada VALDINE devido a mesma está providenciando acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC). Que desconhece que seu benefício foi DEFERIDO pelo INSS, dizendo "eu não estou aposentado, vivo porque o povo me ajuda, como na casa de um e de outro e assim vou vivendo". Que a denunciada é sua professora "ela é minha professora, está com meus documentos, e vendo a minha aposentadoria, mais ainda não saiu nada". Que negou receber qualquer tipo de pecúnia. Que ao lhe ser apresentado um recibo em com o valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem) reais e com sua suposta assinatura, este ficou indignado, ressaltando: “eu não assinei isso, desconheço totalmente, eu não assino assim, tenho que falar com a professora".

Quanto à autoria, resta demonstrada através das declarações da vítima e das testemunhas compromissadas em juízo, que trago à colação:

A testemunha de acusação
BRENDA CARDOSO DE SOUSA
(psicóloga) narrou em juízo, conforme termos da sentença: (id.28735246-pág.2)

“QUE se recorda dos fatos, explanando que atendeu a vítima quando trabalhava no CREAS sendo que recebeu uma denúncia, ao chegar na residência da vítima constatou que sobrevivia em extrema pobreza. Após pesquisar o CPF da vítima constatou que já recebia um benefício previdenciário, mas que não era de conhecimento da vítima, após consegui descobrir que a ré estava recebendo o benefício previdenciário da vítima há mais de um ano.

A testemunha de acusação
YORANSKELL ROCHA SANTOS

(assistente social) afirmou, conforme termos da sentença: (id.28735246-pág.2)

“QUE recebeu uma denúncia informando a situação da vítima, que ao fazer uma diligência na residência do idoso, verificou que a situação da vítima, ao se deslocar até a casa da ré e fazer uma entrevista, a ré se identificou com procuradora da vítima. Ao conversar com a vítima, informou não saber que recebia benefício previdenciário, e que recebia apenas uma ajuda da ré de um pouco mais de 100 reais.”

A testemunha de acusação
LINDALVA RIBEIRO DA SILVA
relatou, conforme termos da sentença (id.28735246-pág.2)

“QUE a ré sempre acompanhava a vítima nos acompanhamentos médicos, não sabendo nenhuma informação sobre os fatos."

A testemunha de defesa
JOSÉ DE LIMA NASCIMENTO
declarou
conforme termos da sentença (id.28735246-pág.2)

“QUE a ré somente fez um bem para vítima, que a ré conseguiu um benefício para vítima e depois jogou a ré de escanteio, que foi até a delegacia com a ré para entrega dos documentos da vítima, que a vítima recebia valores do benefício.

A testemunha de defesa
FRANCISCO RODRIGUES
declarou,
conforme termos da sentença (id.28735246-pág.2)

“QUE só sabe que a ré ajudou muito a vítima, não sabendo informar sobre os fatos.”

A testemunha de defesa
REGINALDO SOUSA DOS SANTOS
relatou,
conforme termos da sentença (id.28735246-pág.2)

“QUE tem conhecimento que a ré repassava os valores da aposentadoria para a vítima e ele gastava todo dinheiro, sem guardar nada para as despesas diárias.”

Em seu interrogatório a ré
VALDINE FERREIRA ALVES
afirmou, conforme termos da sentença. (id.28735246-pág.2)

“QUE nega as acusações, disse que organizou e levou a vítima para conseguir seu benefício previdenciário em 2019, que só recebeu o primeiro pagamento do benéfico da vítima em 2021, que como o retroativo construiu a casa em que a vítima reside, e que passa o valor todos os meses para vítima. Que a vítima jogava todo dinheiro que tem no bicho. Que já devolveu toda documentação para a vítima, não saca mais o dinheiro.”

Não há que se falar em ausência de dolo da ré, uma vez que restou comprovado através do conjunto probatório colhido durante a investigação policial e durante a instrução processual, que a ré se apropriou de coisa alheia móvel (benefício de aposentadoria da vítima) ao recebê-lo e não repassando o seu valor ao ofendido, incidindo no tipo penal tipificado.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - APROPRIAÇÃO INDÉBITA - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - NÃO OCORRÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - DOLO ESPECÍFICO - CONFIGURAÇÃO - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE. 1. Não há nulidade na sentença quando o Juiz "a quo" analisa, mesmo que sucintamente, as teses defensivas. 2 . Para constatação da inimputabilidade ou semi-imputabilidade é imprescindível a realização do laudo técnico. 3. O crime de apropriação indébita exige a configuração de dolo específico, qual seja, a vontade do agente de tomar para si coisa de que tenha a posse, com ânimo de desviá-la ou não restituí-la. 4 . No presente caso, restou demonstrado o dolo da apelante ao apropriar-se dos valores. 5. Considerando as circunstâncias judicias favoráveis, a quantidade da pena imposta, assim como a situação financeira da ré, é possível reduzir as prestações pecuniárias. V .V. APROPRIAÇÃO INDÉBITA - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE DOLO. Não se configura o delito de apropriação indébita quando o agente não exterioriza o dolo de se assenhorear da coisa alheia da qual teve a posse.

(TJ-MG - APR: 10153140113637001 MG, Relator.: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: 11/09/2019)

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA SÍNDICO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. FIRME ACERVO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a configuração de delito de apropriação indébita é imprescindível que as provas revelem o dolo de se apropriar de coisa alheia móvel, a qual, anteriormente, teve a posse ou detenção pelo autor. 2. Comprovado que o acusado, na condição de síndico, apropriou-se indevidamente de numerário pertencente ao condomínio que administrava, correta a manutenção da condenação. 3. Preserva-se a condenação ao pagamento de R$ 25.578,00 (vinte e cinco mil, quinhentos e setenta e oito reais), como forma de indenizar a vítima pelo dano material sofrido, pois houve pedido expresso na denúncia, foi oportunizado o exercício de defesa e comprovado o prejuízo, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. 4. Recurso desprovido.

(TJ-DF 0730915-84.2021.8.07 .0001 1832775, Relator.: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/03/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 23/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DOLO . MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. Diante da comprovação do dolo, elemento subjetivo indispensável à imputação penal, e restando demonstradas pelo conjunto probatório, especialmente a palavra das vítimas, a materialidade e a autoria do crime de apropriação indébita, não sobra espaço para o pronunciamento absolutório pretendido pela defesa. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. Entende o Superior Tribunal de Justiça que o instituto é inaplicável quando o "valor da coisa furtada supera o limite de 10% do salário-mínimo ao tempo da prática delitiva, e em que o acusado é reincidente e ostenta maus antecedentes (AgRg no HC 852 .800). SUBSTITUIÇÃO DA PENA. O condenado não atende aos requisitos para a substituição da pena (artigo 44, III, CP), especialmente em razão da extensão ficha criminal dele, com envolvimentos em delitos patrimoniais. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA .

(TJ-GO - Apelação Criminal: 01466976620198090076 IPORÁ, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR NICOMEDES DOMINGOS BORGES, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação:29/04/2024)

O dolo restou comprovado pelas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta que a apelante recebia o benefício do INSS em favor da vítima, sem sua anuência, e não repassava o devido valor, tendo em vista que a ré era sua procuradora e mantinha sobre sua posse a documentação do ofendido, o que evidencia a conduta tipificada no art. 168, “caput”, do Código Penal.

Considerando o conjunto probatório, constituído pelos elementos de convicção obtidos tanto na fase inquisitorial quanto durante a instrução processual, restou sólido e incontroverso a materialidade e a autoria do crime de apropriação indébita. Por isso, impõe-se a manutenção da condenação prevista no artigo 168, caput, do Código Penal.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que acolho o pedido em questão.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, considerou uma circunstância negativa ao réu (antecedentes criminais), motivo pelo qual aplicou a pena-base acima do seu mínimo legal.

Ao valorar negativamente a referida circunstância judicial, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Observo que o magistrado aplicou a pena-base em seu mínimo legal, uma vez que considerou todas as circunstâncias do art. 59 do CPB favoráveis à apelante, não havendo qualquer reparação a ser feita.

DO RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 66 E ART.65, III, “A”, TODAS DO CÓDIGO PENAL

Neste capítulo a defesa requereu o reconhecimento da atenuante prevista no art.66, do CPB, sob a alegação que a apelante foi a pessoa que diligenciou para conseguir a aposentadoria da vítima e de ter, posteriormente, utilizado os valores para a construção de uma casa para o ofendido, o que deve ser considerado para efeito de atenuação da pena.

Suscita ainda o reconhecimento da atenuante de ter o agente cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral (art. 65, III, 'a', CP). Assumir os cuidados de um idoso em situação de abandono, com graves problemas de saúde e comportamento, em uma tentativa de lhe prover dignidade, configura, sem dúvida, um ato de relevante valor social e moral, ainda que a gestão dos recursos seja considerada penalmente típica.

O Art. 66 do CP prevê as chamadas
atenuantes inominadas
(ou genéricas). Diferentemente das atenuantes listadas no Art. 65 do CP (como confissão espontânea ou menoridade), o Art. 66 concede ao juiz uma margem de
discricionariedade
para considerar qualquer circunstância, não tipificada em lei, que julgue relevante para a diminuição da pena, em observância ao princípio da individualização da pena.

Assim prevê o dispositivo legal:

Art. 66 - A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (RECURSO ESPECIAL Nº 1.529.606 - MS (2015/0098684-2) reconhecem que a atenuante genérica do art. 66 do Código Penal Brasileiro (CP) é cabível quando há circunstância relevante, direta e incontestável, ligada ao delito que demonstre menor culpabilidade do agente, cabendo ao julgador avaliar o caso concreto com discricionariedade. O STJ entende que essa atenuante só deve ser aplicada quando houver fato significativo a justificar a redução, não podendo conduzir a pena abaixo do mínimo legal e dependendo da prova robusta da circunstância relevante.

No contexto de apropriação indébita envolvendo a gestão de benefício previdenciário para idosos ou pessoas vulneráveis, os precedentes do STJ indicam que o reconhecimento do art. 66 é possível quando a defesa demonstra que o agente agiu por motivos socialmente relevantes, como tentativa de cuidar do beneficiário, o que reduz a culpabilidade, desde que comprovado e razoável. Essa linha jurisprudencial, todavia, exige exame cuidadoso das provas para validar efetivamente a atenuante. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.529.606 - MS (2015/0098684-2)

Assim, o pedido da apelante para reconhecimento da atenuante do art. 66 no caso mencionado tem amparo na jurisprudência do STJ, desde que o juiz entenda que as circunstâncias descritas efetivamente denotam menor culpabilidade em razão do contexto de gerir os recursos da vítima para seu benefício social e assistencial. Essa avaliação precisa ser feita sob o prisma da prova dos fatos narrados e da razoabilidade da conduta apresentada para atenuar a pena que será aplicada. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.394.233 - RN (2013
⁄
0266536-3)

No presente caso, não restou comprovado que a ré, através de sua conduta objetivou gerir os recursos da vítima para seu benefício social e assistencial, muito pelo contrário, uma vez que a vítima se quer tinha conhecimento do benefício recebido, assim como a sua condição social que fora constatada
,
conforme relatório assistencial do CREAS,
no qual

sobrevivia em extrema pobreza, o que entendo que não há amparo legal ao referido pedido.

Nesse mesmo sentido não há que ser acolhido também o pedido de reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “a”, do CPB.

Mantenho os termos da sentença.

Ante ao exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE

PROVIMENTO,
conforme explicitado, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos por entendê-la razoável e proporcional à conduta da agente.

É o meu voto.

Belém/PA,
18
de novembro de 2025.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/12/2025